Tribunal: TJSP
Processo: 1003982-60.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU e Multa por Não Construção de Muro ou Calçada. Catanduva. Sentença de improcedência. Irresignação. Descabimento. Certidão de Dívida Ativa exequenda que preencheu os requisitos do art.202 do CTN. Preliminar de nulidade corretamente afastada. Imóvel objeto do IPTU que é beneficiado por ao menos 02 (dois) dos melhoramentos do §1o do art.32 do CTN, ante a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU e Multa por Não Construção de Muro ou Calçada. Catanduva. Sentença de improcedência. Irresignação. Descabimento. Certidão de Dívida Ativa exequenda que preencheu os requisitos do art.202 do CTN. Preliminar de nulidade corretamente afastada. Imóvel objeto do IPTU que é beneficiado por ao menos 02 (dois) dos melhoramentos do §1o do art.32 do CTN, ante a incontroversa circunstância de que o bem tributado é servido por calçamento da via e também por escola pública municipal e posto de saúde nas proximidades. Exação válida. Valores, por sua vez, sob a rubrica de 'muro/calçada' que não se referem a taxa de serviço público, mas sim a penalidade acrescida ao IPTU, nos termos da legislação municipal catanduvense. Sentença de improcedência que não comporta reparo. Aplicação do art.252 do RITJSP. Verba honorária majorada para 6%, nos termos do art.85, §11, do CPC, tendo em vista o desprovimento do apelo. Recurso não provido.